Tribunal: TJSP
Processo: 2158078-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158078-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são impetrantes
LETICIA ANTONELO DA FONSECA e JOÃO FRANCISCO OTHON TEIXEIRA e
Paciente ANDERSON TIAGO CAMPANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158078-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Votos no 49.198
Habeas Corpus no 2158078-63.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de CATANDUVA
2a Vara Criminal Ação Penal no 1505597-67.2020
Impetrante:
JOÃO FRANCISCO OTHON TEIXEIRA
Paciente:
ANDERSON TIAGO CAMPANHA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este pedido de
habeas corpus, com pedido liminar, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Catanduva.
Relata que o paciente foi preso e permanece segregado
pela suposta prática de delitos cometidos em cenário de violência doméstica. Alega que
não há fundamentos suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar, nem
motivos hábeis para converter a custódia em preventiva. Sustenta que a reincidência do
paciente, não serve para impedir sua libertação, já que ele e a suposta ofendida
conviviam em união estável e possuem uma filha. Aduz que o paciente faz jus à
liberdade provisória, pois possui residência fixa e trabalho lícito e, em caso de eventual
condenação, o regime prisional será diverso do fechado, razão pela qual a manutenção
da custódia se revela medida desproporcional, ainda mais diante do estado de pandemia
que nosso País vem enfrentando, circunstância que coloca o ora paciente em perigo de
contágio, devendo, portanto, permanecer em liberdade. Invoca as garantias
constitucionais, o entendimento doutrinário e jurisprudencial, além das normas
recentemente editadas pelos órgãos públicos nacionais e internacionais, a fim de evitar a
proliferação do coronavírus/covid19, as quais militam em favor do ora paciente.
Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de ser revogada a medida extrema e
deferida a liberdade provisória, com expedição de salvo-conduto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158078-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 54-55), foram prestadas as
informações (fls. 58-60).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 63-72).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 129, §9o,
por duas vezes, do Código Penal, quando, prevalecendo-se das relações de afeto, por
duas vezes, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Ana Paula de Souza
Crivelari, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve.
O despacho que decretou a prisão preventiva foi assim
fundamentado:
“(...) Observo, ainda, que os delitos supostamente
praticados pelo investigado (violência doméstica, ameaça nas relações domésticas,
injúria e dano) autorizam a prisão preventiva (art. 20 da Lei no 11.340/2006),
mormente quando a medida é necessária para garantir o cumprimento das medidas
protetivas de urgência (art. 313, III do CPP). Além disso, a reincidência também
autorizaria a prisão preventiva (art. 313, II do CPP). Assim, o flagrante deve ser
convertido em prisão preventiva em face da existência de prova da materialidade das
infrações e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que
autorizam a prisão cautelar (art. 312 do CPP). Com efeito, os documentos acostados
aos autos (fls. 17/18 e 25/27), especialmente o exame médico de fl. 18, e os
depoimentos colhidos pela Autoridade Policial comprovam a existência das infrações
penais, bem como indicam a participação do investigado na prática do delito no âmbito
das relações domésticas.
Em relação aos requisitos cautelares, a situação de
convivência da ofendida com o agente, a notícia de criança pequena na residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158078-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(filho de 04 anos), a personalidade do investigado (condenação por violência
doméstica em 1a instância fl. 28), bem como o relato de ameaças e agressões
anteriores, justificam a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
(art. 312 do CPP) (...)” (sic). (fl. 39 dos autos da ação penal).
A personalidade agressiva do acusado e sua reincidência
específica são fatores indicativos de temibilidade que recomenda a medida extrema da
constrição preventiva de sua liberdade, pois, ao que parece, não foi a primeira vez que
agrediu sua companheira. Assim, o ora paciente ressalvado aquilo que possa resultar
da instrução do processo revelou indícios de comportamento insubmisso à ordem
jurídica, com aparente desprezo pelas normas penais, o que o aponta como capaz de
colocar em risco a ordem pública e indica a possibilidade de que possa frustrar a
aplicação da lei, sem temor ao desfecho do processo.
Diante dessas circunstâncias, estavam presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313, III, do CPP, autorizando a imposição da prisão
preventiva. Ademais disso, a Lei 11.340/2006, em seu artigo 20, é expressa nesse
sentido.
É fato que essa medida processual extrema, precedendo a
eventual sentença condenatória, deva ser aplicada com a máxima cautela pelo juiz,
tomando em consideração, inclusive, o princípio da proporcionalidade. Contudo, a
despeito de que o delito imputado ao ora paciente tenha previsão de pena de curta
duração, é de se confiar no bom senso do magistrado ao presidir o processo e que,
diante da realidade dos fatos, por certo saberá dosar o rigor da medida, não a tornando
mais severa do que poderiam ser os efeitos de eventual condenação.
Ademais, o paciente não faz parte do grupo de risco da
epidemia causada pelo novo coronavírus, que indica que são os pacientes idosos, ou
com doenças como diabetes, doença cardíaca coronária ou com problemas de
coagulação do sangue que têm maior probabilidade de morrer ao serem infectadas pelo
Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158078-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por fim, como bem salientou o ilustre Procurador de
Justiça, no judicioso parecer: “(...) o paciente é jovem, sem qualquer notícia de que seja
integrante de grupo de risco, tanto que em plena pandemia encontrava-as na casa dos
amigos, bebendo e confraternizando. O receio do vírus não o impediu de ganhar as
ruas em franco desrespeito ao isolamento social. Também não manteve distanciamento
social. Agora, preso, não lhe cabe invocar o receio de contrair o coronavírus como
justificativa única à sua soltura” (fl. 72).
Portanto, em face das razões expostas, denega-se a ordem
impetrada.
Figueiredo Gonçalves

relator